Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704714-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que houve oposição de embargos de declaração dentro do prazo recursal contra a decisão proferida no ID 32446323. Nesse contexto, torno sem efeito o despacho de ID 33364260 e por consequência o trânsito em julgado certificado no ID 33530716. Os presentes embargos de declaração foram opostos face da decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC. Pretende o embargante a reforma da decisão de não conhecimento para que o agravo de instrumento seja julgado, com nítida pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios. Nesse toar, considerando os argumentos apresentados pelo embargante, converto os presentes embargos em agravo interno. Retifique-se a autuação. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, complementar ou alterar as suas razões recursais (artigo 1.021, §1o do Código de Processo Civil) para viabilizar o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno, sob pena de não conhecimento. Tendo em vista o ofício enviado à origem comunicando o trânsito em julgado do presente agravo (ID 33546527), oficie-se ao douto juízo a quo comunicando o teor desta decisão. Após, retornem-me os conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator